Tribunal: STF
Processo: ADI 5440
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, contra os arts. 1º, 4º, 7º e 8º da Lei estadual n. 14.757, de 16 de novembro de 2015, do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sobre o pagamento de requisições de pequeno valor.



    Eis o teor do ato normativo impugnado:



    “Art. 1º Serão consideradas de pequeno valor, para os fins do disposto no § 3.º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações que o Estado do Rio Grande do Sul, suas Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a 10 (dez) salários mínimos. 



    Art. 4º Se o valor da execução ultrapassar o montante estabelecido no art. 1º desta Lei, o pagamento far-se-á por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma prevista no art. 2º desta Lei. 



    Parágrafo único. A opção pelo recebimento do crédito na forma prevista nesta Lei implica a renúncia ao restante dos créditos porventura existentes oriundos do mesmo processo judicial. 



    Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 8º Revoga-se a Lei nº 13.756 , de 15 de julho de 2011.”



    Aponta-se violação ao art. 100, § 4º, da Constituição Federal; ao art. 97, caput e § 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; e aos princípios da segurança jurídica, da proibição de retrocesso, da finalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Advoga que o Estado do Rio Grande do Sul se submete ao regime especial de pagamento de precatórios previsto na Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que o Estado-membro não poderia definir limite próprio para as obrigações de pequeno valor.



    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 16)



    O Governador do Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados. Informou que houve “alteração da capacidade econômica do Estado a justificar a redução do valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por RPV”, que justifica a “incapacidade material do Estado para manter o limite das obrigações de pequeno valor em quarenta salários mínimos.” (eDOC 21, pp. 13 e 14)



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, igualmente, manifestou-se pela constitucionalidade da norma impugnada. (eDOC 25)



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Lei n° 14.757/15 do Estado do Rio Grande do Sul, que redefiniu o limite para as obrigações consideradas como de pequeno valor. Preliminar. Ausência de pertinência temática. Suposta violação aos artigos 100, § 4~ da Carta Republicana; 3° da EC n° 62, de 2009; e 97. caput e § 12, do ADCT. Insubsistência das alegações. É permitido ao legislador estadual compatibilizar o limite das obrigações de pequeno valor com a disponibilidade orçamentária da respectiva entidade da Federação. Proporcionalidade do limite estabelecido pelo Estado do Rio Grande do Sul para as obrigações de pequeno valor. Precedentes. Não há impedimento para que o legislador estadual altere os limites para as obrigações de pequeno valor após o prazo assinalado no § 12 do artigo 97 do ADCT. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido. ” (eDOC 28)



    O Procurador-Geral da República, por sua vez, opinou pela parcial procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o , 4 o , CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 7o E 8o DA LEI 14.757/2015, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LIMITE DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DO ART. 97 DO ADCT. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. MÉRITO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ENTE FEDERADO. DIFICULDADES NOTÓRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 



    1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação não tem legitimidade ativa, por ausência de pertinência temática, para impugnar norma estadual que defina limite de obrigações de pequeno valor. 



    2. É possível alteração de limite de obrigações de pequeno valor na vigência do regime especial estabelecido pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. O caput do art. 97 não suspendeu a eficácia do art. 100, § 4 o , da Constituição da República. 



    3. Não existe limite temporal para alterar o teto das obrigações de pequeno valor (OPVs) pelo art. 3o da Emenda Constitucional 62, de 9 de dezembro de 2009, e do art. 97, § 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. 



    4. É proporcional e razoável redução do limite das OPVs de 40 para 10 salários mínimos, por parte do Estado do Rio Grande do Sul, em razão de sua debilitada capacidade econômica. A discricionariedade legislativa permite redução do limite dessas obrigações. Diante de notórias e agudas dificuldades econômicas, não se caracteriza afronta ao devido processo legal substantivo, violação ao art. 100, § 4 o , da Constituição nem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    5. Parecer por não conhecimento da ação e, no mérito, por improcedência do pedido.” (eDOC 31)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida.



    Não há pertinência temática entre o objeto social da requerente e a norma impugnada. 



    Esta Corte tem entendido que, no controle abstrato de constitucionalidade, a legitimação ativa das entidades de classe está condicionada à demonstração da relação de pertinência temática entre o objeto da ação e os objetivos institucionais por elas perseguidos. A propósito, cito, os seguintes precedentes: ADI 1.157, rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.11.2006; ADI 1.873, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19.9.2003; ADI 3.330, rel. Min. Ayres Britto, DJe 22.3.2013; ADI 4.361 AgR, rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2012; ADI 3.913, de minha relatoria, DJe 20.5.2014; e ADI 5.757 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2018, este último assim ementado:



    “Processo constitucional. agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. ausência de pertinência temática. ilegitimidade ativa. 1. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE não possui legitimidade para a presente ação, uma vez que seu escopo de atuação não guarda pertinência temática com o dispositivo impugnado (art. 1º, §8º, da Lei Complementar nº 156/2016), que trata de condições para que o Estado membro celebre termo aditivo para refinanciamento de dívidas com a União. Eventual procedência do pedido não repercutiria diretamente sobre a classe representada pela federação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    A demanda visa à declaração de inconstitucionalidade de norma que limita – excessivamente, na visão da autora – o limite das Requisições de Pequeno Valor .



    A autora busca justificar sua legitimidade pelo fato de que a lei em questão “trouxe prejuízos diretos aos professores e servidores de escola daquele Estado, representados pelo Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul – CPERS/Sindicato, que é filiado à CNTE”. (eDOC 2, p. 4)



    O ato impugnado não diz respeito a direitos ou deveres da categoria representada pela autora. Seu comando pode, efetivamente, trazer repercussões de caráter financeiro para suas representadas, porém tais efeitos materiais da norma não geram nos atingidos interesse juridicamente qualificado para sua invalidação. Apenas o interesse direto e específico da categoria representada, negado ou reduzido pelo ato impugnado, caracteriza a pertinência temática para legitimá-la ao controle direto, como proclamado por esta Corte nos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE GERAL DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria econômica dos supermercados e das atividades e serviços por essa abrangidos. O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedentes. 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido”. (ADI 5.858 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.5.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 12.529/2011. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃOS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA - CADE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a atuação administrativa de órgãos do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência - CADE, e os objetivos institucionais perseguidos pela requerente (CNI), voltados, especificamente, para a proteção dos interesses das empresas industriais. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedentes: ADI 1.157 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 17/11/2006. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido”.  
(ADI 4474 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 2.2.2018) 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/1999 e art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente